Tribunal: TJSP
Processo: 1014285-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Entendimento do STF,

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multa de trânsito aplicada por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Entendimento do STF, Tema 532, com repercussão geral reconhecida. Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência. Recurso provido para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014285-54.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado JOSENILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
2
VOTO No 28/21
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1014285-54.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: JOSENILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
INTERESSADO: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à
anulação de multa de trânsito aplicada por sociedade de
economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que
pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de
polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo
Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar,
autuar e aplicar multas de trânsito. Entendimento do STF,
Tema 532, com repercussão geral reconhecida. Precedentes
deste Tribunal. Sentença de procedência. Recurso provido
para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da
sucumbência.
Trata-se de ação ajuizada por proprietário de veículo
automotor, que pleiteia a anulação das multas de trânsito indicadas na inicial,
aplicadas pela TRANSERP, fundado na alegação de que esta, por ser
sociedade de economia mista, não pode exercer poder de polícia e, portanto,
não pode fiscalizar o trânsito, lavrar autuações e aplicar as penalidades delas
decorrentes. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em relação ao DETRAN, em razão de sua ilegitimidade passiva, e julgou
procedente o pedido contra a TRANSERP para “declarar a nulidade do(s)
auto(s) de infração(ões) no(s) F26807737,F26762524 e F26857721,
cancelando todas as penalidades dele(s) provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário do autor”. (fls. 217/222).
A TRANSERP apelou (fls. 226/239). Preliminarmente, requer
a suspensão do processo, até o julgamento do tema de repercussão geral 532,
do Supremo Tribunal Federal. Assevera que o autor não comprovou que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
3
exerce atividade econômica. Alega que não visa lucro e nunca houve
distribuição de dividendos entre os acionistas. Trata-se de prestadora de
serviço público, pois é entidade executiva de trânsito integrada ao Sistema
Nacional de Trânsito. Assevera, ainda, que as autuações foram lavradas por
policial militar devidamente autorizado. Menciona jurisprudência a favor de
sua tese e pede seja dado provimento ao recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 245/256).
É O RELATÓRIO.
Não procede o pedido de suspensão formulado pela
TRANSERP, pois o tema 532 foi recentemente julgado.
A sentença julgou a ação procedente em relação à
TRANSERP para anular os autos de infração indicados na inicial, por entender
que o poder de polícia não pode ser exercido por sociedade de economia mista.
Com o respeito que merece esse entendimento, ele não pode
prevalecer.
Nos termos dos arts. 7o, III, e 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, compete aos Municípios a organização dos órgãos executivos de
trânsito municipais que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O art. 24,
por sua vez, estabelece, dentre outras atribuições daqueles órgãos executivos,
cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito (inciso I),
fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades por
infrações de circulação, estacionamento e parada (incisos VI e VII) e por
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação (inciso VIII).
No Município de Ribeirão Preto, a Lei Complementar
Municipal no 998/2000 atribuiu à TRANSERP as funções de órgão municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
4
executivo de trânsito. Por essa razão, ela é a entidade competente para
fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades por infrações de trânsito naquele
Município. Da mesma forma, também são legais as penalidades aplicadas pela
ré em decorrência de autuações por radar ou lavradas por policiais militares,
estas decorrentes de convênio firmado nos termos do art. 23, III, do CTB.
Ao contrário do que sustenta o autor, não há óbice a que o
órgão executivo municipal de trânsito seja constituído como pessoa jurídica de
direito privado. Ademais, a TRANSERP é controlada pela Municipalidade de
Ribeirão Preto, e seu poder de polícia, decorrente da já mencionada Lei
Complementar Municipal, atende ao disposto nos arts. 30, I, da Constituição
Federal, e 7o, 8o, 23, 24 e 280, § 4 o do CTB. Nesse sentido, o julgamento, por
esta 10a Câmara, do Agravo de Instrumento no 2013961-23.2013.8.26.0000,
Rel. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 7.10.2013, v.u., cujas
considerações transcrevo:
A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza jurídica
de direito privado com a finalidade social de gerenciar e fiscalizar
o sistema de trânsito por delegação e integra a administração
indireta do Município de Ribeirão Preto. Como constou de
sentença relativa a caso semelhante, do Juiz Célio de Almeida
Mello (v. fls. 57/59), reportando-se a lição doutrinária de José dos
Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 17a Ed,
p. 72), “Inexiste qualquer vedação constitucional para que pessoas
administrativas de direito privado possam exercer o poder de
polícia em sua modalidade fiscalizatória. Não lhes cabe - é lógico
o poder de criação das normas restritivas de polícia, mas, uma vez
já criadas, como é o caso das normas de trânsito, nada impede que
fiscalizem o cumprimento das restrições. Aliás, cabe aqui observar
que a Lei n. 9503/97 (CTB) é claríssima ao admitir que o agente
da autoridade de trânsito, a quem incumbe comprovar a infração,
seja servidor civil, estatutário ou celetista, ou ainda policial
militar designado pela autoridade de trânsito”.
Ainda quanto à possibilidade de fiscalização e aplicação de
multas por sociedade de economia mista controlada pela Administração, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
5
mencionar também a Apelação no 9001803-50.2010.8.26.0506, da Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, Rel. TORRES DE CARVALHO, j. 16.08.2012,
referente a multa aplicada pela CETESB, também sociedade de economia
mista:
AMBIENTAL. Multa. Ação anulatória. LE no 997/76. DE no
8.468/76. Competência da CETESB. Autuação. Legitimidade. A
Cetesb é sociedade de economia mista controlada pelo Estado e
exerce, dentro do plano de descentralização, atividades de
natureza administrativa. Não é empresa que explore “atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços” e a sujeição ao regime jurídico próprio das
empresas privadas (CF, art. 173 § 1o inciso II) não impede, quando
no desempenho de atividade delegada do Estado, a fiscalização e
aplicação de multas administrativas. Improcedência. Recurso da
autora desprovido.
Acrescente-se que a matéria foi pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 633.782, que substituiu o RE
840.230 como paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema
532), fixada a seguinte tese: "É constitucional a delegação do poder de
polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes
da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial".
Por todas essas razões, não há incompatibilidade entre o
regime adotado para a constituição da TRANSERP sociedade de economia
mista e o exercício do poder de polícia de trânsito. Ela não explora atividade
econômica, e não há que falar em ofensa aos arts. 37 e 173 da Constituição
Federal.
No mesmo sentido do entendimento aqui adotado, vale
mencionar, dentre outros, os seguintes julgados deste Tribunal: Ap.
9001403-36.2010.8.26.0506, 3aC., Rel. RONALDO ANDRADE, j. 8.10.2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
6
v.u.; Ap. 0000915-35.2013.8.26.0506, 5aC., Rel. FRANCISCO BIANCO, j.
12.05.2014, por maioria; Ap. 0025696-24.2013.8.26.0506, 9a C., Rel.
CARLOS EDUARDO PACHI, j. 12.11.2014, v.u.; Ap. 0965585-
91.2012.8.26.0506, 9a C., Rel. OSWALDO LUIZ PALU, j. 03.12.2014, v.u.,
Ap. 1004270-02.2014.8.26.0506, 4a C., Rel. PAULO BARCELLOS GATTI, j.
01.12.2014, v.u.; e, desta 10a C., a Ap. 0048201-09.2013.8.26.0506, Rel.
PAULO GALIZIA, j. 17.11.2014, v.u., e a Ap. 0043899-34.2013.8.26.0506.,
Rel. TORRES DE CARVALHO, j. 15.12.2014, por maioria. Acrescente-se,
ainda, o julgamento da Ap. 0044400-56.2011.8.26.0506, 6a C., Rel.
REINALDO MILUZZI, j. 14.12.2015, v.u., que deu provimento a recurso da
TRANSERP para julgar improcedente ação popular em que também eram
pleiteadas a anulação de todas as multas de trânsito aplicadas e a determinação
para que ela se abstivesse de aplicar novas penalidades.
Por fim, vale observar que não se desconhece que ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público foi julgada parcialmente procedente
para que a ré “suspenda todas as atividades de autuação e imposição de
sanções por infração de trânsito, devendo ser intimada para tanto quando do
trânsito em julgado desta decisão para cumprimento imediato da ordem, sob
pena de multa de R$ 100.000,00 por dia de desobediência, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis” (grifei). Ocorre que, embora a sentença tenha sido
confirmada no julgamento da Ap. 0043813-34.2011.8.26.0506, 12a C., Rel.
OSVALDO DE OLIVEIRA, j. 30.04.2014, não há notícia de seu trânsito em
julgado, condição ressalvada na sentença para que a TRANSERP deixe de
aplicar as penalidades de trânsito. Nesse mesmo sentido, vale mencionar a Ap.
1005023-56.2014.8.26.0506, 9a C., Rel. MOREIRA DE CARVALHO, j.
09.12.2015.
Por todo o consignado, o recurso comporta provimento para
que a ação seja julgada improcedente. Em consequência, os ônus
sucumbenciais deverão ser suportados pelo autor e, em atendimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-54.2019.8.26.0506 -Voto no 28-21
7
disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que melhor atende os
parâmetros do art. 85, § 8o, observada a gratuidade.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação e alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos
termos expostos, observada a gratuidade.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR